Tribunal: TJSP
Processo: 1059918-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO – SENTENÇA DE PARCIAL CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA QUE ATRIBUIU À RÉ O PAGAMENTO DE 90% DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – TENDO HAVIDO REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA, CUJA EXPRESSÃO ECONÔMICA SOMENTE SE MOSTRA AFERÍVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, AS VERBAS HONORÁRIAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO – SENTENÇA DE PARCIAL CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA QUE ATRIBUIU À RÉ O PAGAMENTO DE 90% DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – TENDO HAVIDO REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA, CUJA EXPRESSÃO ECONÔMICA SOMENTE SE MOSTRA AFERÍVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, AS VERBAS HONORÁRIAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS EM PROPORÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO POR CADA PARTE, CABENDO AO PATRONO DO AUTOR O VALOR EQUIVALENTE A 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E AO PATRONO DA RÉ O EQUIVALENTE A 15% SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRETENDIDO PELO AUTOR E O VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO – QUANTO ÀS CUSTAS, CADA PARTE REMANESCE RESPONSÁVEL PELOS VALORES DESEMBOLSADOS – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO